Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722182-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZADAIR CASSIA SORRENTINO AGRAVADO: ISAIAS JULIO SORRENTINO, ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO, CLAUDIA MIKAELE DO PRADO SORRENTINO, KRISNAN SUELEN DO PRADO SORRENTINO, NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IZADAIR CASSIA SORRENTINO contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário e partilha, removeu a agravante da função de inventariante nos termos do art. 622, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 47517975), a agravante sustenta que: 1) foi determinada a sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 dias, promovesse o andamento da ação e após encerrado o prazo sem o seu comparecimento, ficaria removida da função de inventariante; 2) o endereço constante no mandado de intimação não lhe pertence, portanto não foi intimada pessoalmente para cumprir a decisão; 3) a indevida intimação pessoal enseja a nulidade dos demais atos processuais; 4) os demais herdeiros já foram intimados para se manifestar sobre o interesse em assumir o encargo; 5) “não descumpriu nenhuma determinação judicial, pelo contrário, sempre atuou na defesa dos interesses do espólio”; 6) ajuizou, em nome do espólio, uma ação rescisória (processo 0707951-66.2022.8.07.0000), que visa desconstituir um débito existente contra o espólio; 7) “não é possível encerrar o inventário, mesmo que parcialmente, sem que as dívidas do espólio sejam quitadas, o que somente será possível fazer após o encerramento da ação rescisória”; 8) também há ação anulatória ajuizada pelo espólio em trâmite na Vara Cível de Planaltina/DF, que tem por objeto a reintegração de 04 lotes situados no bairro do Arapoanga em Planaltina/DF; 8) “não se trata de retardamento de forma ilegítima, por parte da Agravante, como entende o juízo a quo, tão pouco descumprimento de ordens precedentes no inventário, não há como concluir a presente demanda”. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que removeu a agravante da função de inventariante. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de manter a agravante como inventariante. Preparo recolhido (ID 47517986). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, com relação aos argumentos referentes à necessidade de sobrestar o feito até o julgamento ação rescisória e anulatória (Processos 0707951-66.2022.8.07.0000 e 0000280-62.2015.8.07.0005), observa-se que a decisão agravada nada dispôs quanto à matéria. A questão já foi objeto de apreciação pelo juiz de primeira instância por meio da decisão (ID 147593706, autos de origem): a matéria está preclusa. Não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento. Neste ponto, o recurso não deve ser conhecido. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço parcialmente do recurso. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 622 do Código de Processo Civil estabelece que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento, nas seguintes hipóteses: “I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” A inércia reiterada e injustificável do inventariante quanto ao desempenho do seu ofício autoriza a sua remoção nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que, em qualquer das hipóteses citadas, o inventariante deve ser intimado para defesa e produção de provas, no prazo de 15 dias, o que deve ocorrer em incidente de remoção apensado aos autos principais. No mesmo sentido, o art. 10 do CPC dispõe que o juiz “não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” A remoção do inventariante é determinação de caráter punitivo que deve ser precedida de contraditório. Ainda que o inventariante possa ser removido de ofício pelo juiz, a lei exige prévia ciência/advertência do inventariante para que possa se defender e produzir provas antes de ser removido da função. No caso, em análise não exauriente, a remoção da inventariante foi determinada de ofício pelo juiz sem antes intimar a inventariante em desacordo com a previsão legal. Da análise dos autos de origem, não houve, a princípio, prévia ciência/advertência da inventariante acerca da possibilidade de ser removida da função. Ademais, na petição inicial, a agravante declinou, como residência, o endereço SQS 415, BL “Q”, ap 205 – Brasília/DF (ID 43049240, autos originais). Contudo, a última intimação pessoal da agravante se deu em endereço diverso (SHIGS 707 BLOCO G 47 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70351-707). Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado. O perigo da demora também se encontra presente, pois foi determinada a imediata remoção do inventariante e a intimação dos demais herdeiros para informarem, no prazo de 5 dias, sobre o interesse em assumir o encargo, sob pena de extinção. Portanto, é recomendável a concessão do efeito suspensivo até que seja julgado do mérito. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator